Tribunal: TJDFT
Processo: 0001346-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0001346-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, THIAGO BARROS DE SOUZA, EDUARDO FELIPE CALACA CLEMENTINO, JOHN VICTOR MILLIONS RIVASPLATA, CAMILA SOUZA DE LACERDA APELADO: RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, LUIZ FERNANDO BRAZ JUNIOR, THIAGO BARROS DE SOUZA, WEVELES SAVIO SILVA DA COSTA, CAMILA SOUZA DE LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Tendo em vista a comprovação pela advogada dos acusados Luiz Fernando Braz Júnior e Weveles Sávio Silva da Costa de colidência da data para sessão de julgamento para o dia 13/06/2024 com outra audiência anteriormente designada, em que deverá atuar como assistente da acusação, em Padre Bernardo-GO, defiro o pedido de adiamento da sessão nestes autos (ID 59911279) para o dia 22/08/2024. Redesigne-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora